Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726607-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: LUCIANO DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO dos bens deixados por AMARO VILSON PEIXOTO COELHO: “Defiro as habilitações requeridas em ID 158692917 e ID 160348738. Defiro o peticionado em ID 161228897, tendo em vista o preconizado no art. 1.806, do Código Civil, que diz o seguinte: "A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial." Nesse sentido, o TJDFT assim assevera: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FORMA PRESCRITA EM LEI. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS OU TERMO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código Civil de 2002, nos artigos 1.793 e seguintes, indica formalidades que devem ser atendidas para que se atribua validade e eficácia à cessão de direitos e renúncia de herança. 2. De acordo com o artigo 1.806 do Código Civil, é necessário que atos de cessão de direitos hereditários e herança sejam lavrados em instrumento público ou termo judicial. 3. A cessão de direitos hereditários somente representará o próprio contrato translativo de direitos quando preencher os requisitos essenciais à validade do negócio que se buscou entabular, circunstância não verificada no caso. 4. A respeito dos necessários requisitos dos subjacentes negócios jurídicos translativos de direitos, o instrumento público apresentado pelo Agravado não implementou as exigências legais pertinentes, não havendo como ser admitido em substituição à correspondente escritura pública. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.(Agravo de Instrumento No 07087297520188070000, 1a Turma Cível, Relator: ROBERTO FREITAS, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE : 11/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)". À Secretaria para que proceda à baixa da meeira Alnoisa de Faria Coelho. Nomeio Alexandre de Faria Coelho como inventariante. Expeça-se termo de compromisso. Após o documento ser assinado eletronicamente, ficará disponível para o advogado da parte imprimir e, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos eletrônicos uma via do termo devidamente datado e subscrito pelo compromissado. Não é necessário comparecer à Secretaria deste juízo. Faça constar no termo de compromisso, a autorização para solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada (art. 618, inciso I, do CPC). Ressalte-se que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (artigo 619 do CPC). As primeiras declarações devem ser prestadas no prazo de 20 (vinte) dias, contados da prestação do compromisso, independentemente de nova intimação, e descrever: - a qualificação completa do(a) cônjuge ou companheiro(a) supérstite, dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluir os cônjuges como parte), devendo constar a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do CPF, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento. Deverá ainda declarar o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança. - a descrição completa dos imóveis que serão partilhados, informando o endereço completo do bem, o número da matrícula, o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado e o seu valor. Quando se tratar de imóvel rural, informar, ainda, a descrição do bem e as suas confrontações. - os bens móveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, com a respectiva comprovação documental da titularidade do bem ou direito inventariado, indicando ainda o seu valor; - as dívidas do espólio.” A Agravante sustenta (i) que desde o ajuizamento do inventário requereu a nomeação de inventariante dativo em razão da falta de convivência harmônica entre os herdeiros (irmãos); (ii) que o inventariante nomeado, Alexandre de Faria Coelho, administra os bens e recursos deixados pelo pai por meio de interposta empresa, que lhe teria sido doada em adiantamento de herança; (iii) que a empresa que foi doada, em prejuízo dos demais herdeiros, geria um patrimônio milionário sem transparência, o que continuará a acontecer caso seja mantido o inventariante nomeado pela decisão agravada; (iv) que, junto com seu irmão Luciano, buscou liquidar a sociedade e partilhar os bens, assim como ajuizou ação de prestação de contas, além de outras ações e instrumentos recursais, o que comprova a litigiosidade entre os herdeiros; (v) que a existência de conflito de interesses torna possível a nomeação de inventariante sem a observância estrita da ordem prevista em lei; (vi) que a nomeação de inventariante parcial pode gerar dificuldades na administração dos bens do espólio, causar prejuízos aos interessados e atrasar a conclusão do inventário; e (vii) que “é imprescindível a nomeação de um inventariante judicial, que seja imparcial e possua a capacidade técnica necessária para conduzir o processo de inventário de forma adequada e eficiente”. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja determinada a suspensão da nomeação do inventariante, ora Agravado, e, consequentemente, a nomeação de inventariante dativo e imparcial”, e, ao final, o provimento do recurso para a “nomeação de inventariante judicial”. Preparo recolhido (IDs 48612551 e 48612552). É o relatório. Decido. A despeito do seu caráter preferencial, a ordem disposta no artigo 617 do Código de Processo Civil para a nomeação do inventariante não pode ser desconsiderada a não ser em hipóteses devidamente justificadas. Na lição de Vicente Greco Filho: “Como se vê da própria redação do texto legal, é clara a ordem preferencial de nomeação, de modo que o juiz, salvo relevante razão de direito (p. ex., incapacidade ou inidoneidade da pessoa), não pode violá-la. A nomeação de pessoa fora de ordem pode gerar impugnação do interessado e decisão do juiz, a qual é agravável de instrumento. (Direito Processual Civil Brasileiro, Saraiva, 3o Volume, 16a ed., p. 245)” À luz desse dispositivo legal, no caso dos autos, dada a renúncia do cônjuge sobrevivente, o herdeiro que se acha na posse e administração do espólio só pode deixar de ser nomeado inventariante caso seja demonstrada a existência de algum empecilho ou inconveniente jurídico expressivo. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. Art. 990 do CPC. ORDEM NÃO ABSOLUTA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. - A ordem de nomeação de inventariante insculpida no art. 990 do Código de Processo Civil deve ser rigorosamente observada, excetuando-se as hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la, com o fim de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo a sonegação de bens, como no caso, em face da patente litigiosidade existente entre as partes. - Divergência jurisprudencial não caracterizada, pois carente de demonstração analítica, com a transcrição dos trechos que identifiquem ou assemelhem as hipóteses confrontadas. - Recurso especial não conhecido. (REsp 283.994/SP, 4a T., rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 07/05/2001, p. 150)” A litigiosidade entre os herdeiros não basta para afastar a ordem do artigo 617 e a alegação de dilapidação patrimonial não prescinde de incursão cognitiva probatória. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) da Agravante. Além disso, não se divisa risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a nomeação acarretará prejuízo ao inventário, presente, sobretudo, a limitação dos poderes do inventariante consignada na r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator